Tribunal: TJSP
Processo: 1118276-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Emissão de boletos – Pretensão ao reembolso de indenização a que foi condenada em razão de ação movida por seu cliente, vítima de estelionatário – Não demonstração de conduta ilícita – Caso, ademais, em que a atuação da ré é de simples intermediação de ordem de pagamento, sem interferência no conteúdo dos boletos – Sentença mantida – Apelação improvida.